Tribunal: TJBA
Processo: 8040360-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040360-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

APELADO: ROGERIA CAETANO LIMA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, I DO CPC/2015. AUSÊNCIA
DE ASSINATURA N
AS CLÁUSULAS GERAIS
DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
CLÁUSULA DE CIÊNCIA E AN
UÊNCIA DA
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
CONSTANTE NA CÉDULA DE CR
ÉDITO BANCÁRIO
.

COMPROVADO
REQUISITO
INDISPENSÁVEL
PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA
REFORMADA
.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8040360-80.2024.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
e Apelad
o
ROGERIA CAETANO LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no
sistema de processo eletrônico
.

Presidente

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

R
elator